Tribunal: TJBA
Processo: 8141564-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141564-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA, ROSIMEIRE DAS DORES LOPES

APELADO: MAGNOVALDO SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. ILICITUDE DA MANUTENÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão de informação cadastral no SCR/SISBACEN referente a dívida prescrita, declarar inexigível o débito correspondente e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) saber se a manutenção de informações sobre dívida prescrita neste sistema configura ato ilícito; e (iii) saber se tal conduta gera automaticamente dano moral indenizável ou se depende de demonstração de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes tradicionais para fins de aplicação das normas de proteção ao consumidor, na medida em que as informações nele contidas são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar o risco e decidir sobre a concessão ou não de crédito aos consumidores. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia.

A manutenção de dívida prescrita no SCR/SISBACEN configura ilicitude, nos termos do art. 43, §5º do Código de Defesa do Consumidor, que veda o fornecimento de informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito após consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor.

O dano moral não é presumido pela mera inscrição indevida no SCR/SISBACEN, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo ao consumidor, em razão das particularidades deste sistema de acesso restrito e condicionado à autorização específica do cliente, que se diferencia dos cadastros públicos tradicionais.

No caso concreto, não restou demonstrado que a anotação específica tenha impedido o autor de contratar novos produtos financeiros ou tenha causado prejuízo concreto à sua imagem creditícia, especialmente considerando que não há anotações negativas nos cadastros tradicionais de inadimplentes.

A falha no serviço está configurada pela manutenção indevida da dívida prescrita, o que justifica a determinação de exclusão e a declaração de inexigibilidade, mas não autoriza, por si só, a condenação em danos morais sem a demonstração de efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a determinação de exclusão da informação cadastral inserida no SCR/SISBACEN e a declaração de inexigibilidade do débito prescrito.

Tese de julgamento:
"1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza restritiva de crédito, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes para fins de aplicação das normas consumeristas. 2. A manutenção de dívida prescrita no SCR/SISBACEN configura ilicitude nos termos do art. 43, §5º do CDC. 3. O dano moral decorrente de inscrição indevida no SCR/SISBACEN não é presumido, exigindo demonstração de prejuízo concreto ao consumidor, em razão das particularidades deste sistema de acesso restrito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §5º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação 8196480-54.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, pub. 09.09.2025; TJBA, Apelação 8082559-20.2024.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 11.11.2025; TJBA, Apelação 8134940-73.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 18.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8141564-07.2023.8.05.0001 em que é Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Apelado
MAGNOVALDO SILVA DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA